Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728432-47.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0728432-47.2022.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA APELADO: CECIN SARKIS SIMAO FILHO, EDMAR AMORIM LOPES DESPACHO Intime-se o apelante, Banco Bradesco, para trazer aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas colacionada em ID 71742874. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora